Tribunal: TJDFT
Processo: 0753334-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753334-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDRE LUIZ DE FIGUEIREDO REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que determinada a emenda a inicial na decisão retro (id. 22530805), a parte Autora explicitou os argumentos que pretende com a ação rescisória, bem como acostou aos autos o comprovante de depósito recursal, no entanto, deixou de recolher as custas iniciais da ação, bem como não juntou qualquer documento relativo a compreensão da demanda. Nesses termos, concedo derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para a parte Autora emendar a inicial, juntando aos autos os documentos necessários e imprescindíveis ao deslinde e compreensão da demanda (sentença ou acórdão do processo rescindendo, certidão de trânsito em julgado, e outros documentos), bem como ainda para que promova o recolhimento das custas inicias da ação rescisória, sob pena de indeferimento da petição da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora